Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 59339024 e 59779383, credor e devedor informaram não concordar com os cálculos de ID: 58733315. Intimem-se as partes quanto às respectivas impugnações. A renúncia apresentada no ID:59383832 será analisada posteriormente. Brasília, 7 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR